Tribunal: TJSP
Processo: 2078669-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inadimplemento
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ORIGEM DO CRÉDITO QUE PERDE RELEVÂNCIA PARA A AFERIÇÃO DA COMPETÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A origem do crédito perde a sua relevância para aferição da competência, à luz do Provimento 623/2013 que atribui à Subseção de Direito Privado II a competência para as "ações e execuções de insolvência civil e as execuções

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ORIGEM DO CRÉDITO QUE PERDE RELEVÂNCIA PARA A AFERIÇÃO DA COMPETÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A origem do crédito perde a sua relevância para aferição da competência, à luz do Provimento 623/2013 que atribui à Subseção de Direito Privado II a competência para as "ações e execuções de insolvência civil e as execuções singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial, as ações tendentes a declarar-lhes a inexistência ou ineficácia, ou a decretar-lhe a inexistência ou ineficácia, ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes, bem como ações de recuperação ou substituição de título ao portador" (art. 5o., item II, 3).
2. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000581090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078669-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
agravante ADIVEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA, são agravados ESPÓLIO DE
TIAGO CELSO ZANETTI (INVENTARIANTE), TRANSUNIÃO TRANSPORTES
S/A e IMPERIAL TRANSPORTES URBANOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria,
não conheceram do recurso e determinaram sejam os autos redistribuídos para uma das
Câmaras integrantes da Seção de Direito Privado II desta C. Corte. Declaram voto o
relator vencido, Des. Flavio Abramovici, e o Des. Gilson Delgado Miranda., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES,
vencedor, FLAVIO ABRAMOVICI, vencido, ARTUR MARQUES (Presidente) e
GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 28 de julho de 2020.
ARTUR MARQUES
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078669-38.2020.8.26.0000 – Digital
Agravante: ADIVEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA.
Agravado: ESPÓLIO DE TIAGO CELSO ZANETTI (INVENTARIANTE),
TRANSUNIÃO
TRANSPORTES
S/A
E
IMPERIAL
TRANSPORTES
URBANOS LTDA.
Comarca: SÃO BERNARDO DO CAMPO - 3a. VARA CÍVEL
Magistrado: RODRIGO FACCIO DA SILVEIRA
Processo de origem: 1031207-64.2017.8.26.0564
VOTO no 48983
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ORIGEM DO CRÉDITO
QUE PERDE RELEVÂNCIA PARA A AFERIÇÃO DA
COMPETÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A origem do crédito perde a sua relevância para aferição da
competência, à luz do Provimento 623/2013 que atribui à
Subseção de Direito Privado II a competência para as “ações e
execuções de insolvência civil e as execuções singulares,
quando fundadas em título executivo extrajudicial, as ações
tendentes a declarar-lhes a inexistência ou ineficácia, ou a
decretar-lhe a inexistência ou ineficácia, ou a decretar-lhe a
anulação ou nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes,
bem como ações de recuperação ou substituição de título ao
portador” (art. 5o., item II, 3).
2. Recurso não conhecido.
1. Agravo de instrumento interposto por ADIVEL
CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA. nos autos da ação de execução de título
executivo extrajudicial que promove em face de ESPÓLIO DE TIAGO CELSO
ZANETTI, TRANSUNIÃO TRANSPORTES S/A E IMPERIAL TRANSPORTES
URBANOS LTDA., para impugnar a r. decisão que determinou a expedição de
ofício à São Paulo TRANSPORTES S/A SPTrans, para comunicar que não
homologado o acordo celebrado entre as partes e determinar a “cessação de
qualquer retenção de pagamento referente ao processo número
1012207-64.2017.8.26.0564.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sem contraminuta (fls. 51).
É o relatório.
2. Analisado o pedido inicial, objeto da ação principal,
constata-se que, na verdade, a causa a embasar a petição inicial é uma
execução de título executivo extrajudicial cujas parcelas embora atreladas a
um contrato de compra e venda de bens móveis (chassis e carroceria para
ônibus), escora-se em duplicatas inclusive levadas a protesto (fls. 13/26 e
37/38 dos autos principais), outrossim, verifica-se que a execução de título
extrajudicial está lastreada em “documento particular assinado pelo devedor e
por 2 (duas) testemunhas” (artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil).
A origem do crédito perde a sua relevância para aferição da
competência, à luz do Provimento 623/2013 que atribui à Subseção de Direito
Privado II a competência para as “ações e execuções de insolvência civil e as
execuções singulares, quando fundadas em título executivo extrajudicial, as
ações tendentes a declarar-lhes a inexistência ou ineficácia, ou a decretar-lhe
a inexistência ou ineficácia, ou a decretar-lhe a anulação ou nulidade, as de
sustação de protesto e semelhantes, bem como ações de recuperação ou
substituição de título ao portador” (art. 5o., item II, 3).
Dessa forma, a competência recursal para o caso em testilha é de uma
das Câmaras integrantes da Seção de Direito Privado II. Nesse sentido,
recente julgado do Grupo Especial da Seção de Direito Privado:
Ação monitória. Compromisso de compra e venda de ações de
sociedade anônima. Notas promissórias inadimplidas. Compete
preferencialmente às Câmaras integrantes da Subseção II de Direito
Privado (11a a 24a, 37a e 38a) o julgamento dos recursos interpostos
em ações e execuções de insolvência civil e as execuções singulares,
quando fundadas em título executivo extrajudicial. Exegese do art. 5o,
II, item II.3, da Resolução no 623/13 desta E. Corte. Conflito de
competência conhecido como dúvida de competência, para fixar a
competência de uma das Câmaras integrantes da Segunda Subseção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Direito Privado.1
Nesse mesmo sentido, precedente desta C. Turma Julgadora:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
COMPETÊNCIA
RECURSAL.
COBRANÇA DE TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL (NOTA
PROMISSÓRIA). ORIGEM DO DÉBITO QUE É IRRELEVANTE
PARA A FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA RECURSAL. MATÉRIA
AFETA A UMA DAS CÂMARAS INTEGRANTES DA SEÇÃO DE
DIREITO
PRIVADO
II.
REDISTRIBUIÇÃO
DETERMINADA.
RECURSO NÃO CONHECIDO.2
2. Ante o exposto, não conheço do recurso e determino
sejam os autos redistribuídos para uma das Câmaras integrantes da Seção de
Direito Privado II desta C. Corte.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Relator Designado
1 Conflito de competência cível 0038891-32.2019.8.26.0000; Relator (a): Gomes Varjão; Órgão
Julgador: Grupo Especial da Seção do Direito Privado; Foro Central Cível - 25a Vara Cível; Data do
Julgamento: 11/11/2019; Data de Registro: 11/11/2019
2 Agravo de Instrumento 2252750-97.2019.8.26.0000; Relator (a): Gilberto Leme; Órgão Julgador: 35a
Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10a. Vara Cível; Data do Julgamento: 16/12/2019; Data
de Registro: 16/12/2019

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Adivel Caminhões e Ônibus Ltda.
Agravados: Espólio de Tiago Celso Zanetti, Transunião Transportes S/A. e Imperial
Transportes Urbanos Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO No 25878
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
A decisão de fls.276 (da ação originária) indeferiu o pedido de
homologação de acordo quanto à expedição de ofício à SPTrans para o depósito dos
créditos de titularidade da Executada Transunião diretamente em favor da Exequente ,
consignando que incumbe à Executada realizar o pagamento daquele valor (R$ 6.012,25
por dia).
A Exequente opôs embargos de declaração contra aquela
decisão (fls.298/300 da ação originária), que foram rejeitados (em 16 de julho de 2019
fls.307/308 daqueles autos).
Ao depois, em audiência de conciliação perante o CEJUSC,
elaborado novo acordo, em que pactuada a expedição de ofício à SPTrans para que
“realize a retenção diária nos créditos futuros que a Executada Transunião possui...
referida retenção será depositada diretamente na conta da Exequente Adivel Caminhões
e Ônibus Ltda” (termo de fls.328/329 da ação originária).
Contudo, novamente indeferida a homologação do acordo pelo
Juízo de origem, notando-se que a decisão de fls.332/334 daqueles autos consignou que
“a pretensão da demandante e dos demandados é a reconsideração do item 2 do
pronunciamento de fls.276”, e determinou a intimação das partes para que informassem
se houve o protocolo daquele termo junto à SPTrans (em 19 de fevereiro de 2020)
vindo a manifestação da Exequente, alegando protocolado o termo de acordo em 11 de
novembro de 2019 (fls.348 dos mesmos autos).
Após, a Executada Transunião pleiteou a suspensão do acordo,
sob o fundamento de que configurada a onerosidade excessiva ante a redução de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
circulação de ônibus em decorrência da situação de pandemia (fls.361/364 da ação
originária) e, então, proferida a decisão agravada (que considerou descabido o pedido
de suspensão, porque sequer homologado o acordo, e determinou a expedição de ofício
à SPTrans para cessar a retenção de valores cópia de fls.25).
Concluída a necessária digressão, passo a apreciar o pedido.
O artigo 39, parágrafo segundo, do Provimento CSM número
2.348/2016 (que dispõe sobre os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e
Cidadania CEJUSC) estabelece que “as composições em ações propostas serão
remetidas ao juízo do feito para homologação do acordo, por meio de peticionamento
pelos advogados do processo”.
A decisão de fls.332/334 do processo originário (proferida em
19 de fevereiro de 2020) não homologou o acordo elaborado em audiência de
conciliação e a Exequente não adotou o meio processual adequado (recurso) contra
aquela decisão.
Assim, considerando que não homologado o acordo, ausente o
título executivo judicial, e incabível o protocolo do termo de sessão realizada perante o
CEJUSC junto à SPTrans (para determinar a retenção dos valores).
Dessa forma, não infirmada a correção da decisão agravada, que
é mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso em meu voto ,
respeitado o entendimento da douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
VOTO N. 19.579
3a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Agravo de Instrumento n. 2078669-38.2020.8.26.0000
Agravante: ADIVEL Caminhões e Ônibus Ltda.
Agravados: Espólio de Tiago Celso Zanetti e outras
Vistos.
O meu voto, em que pese o entendimento do douto
relator sorteado (FAB 25.878), é pelo não conhecimento do recurso.
O recurso deve ser redistribuído para uma das
Câmaras da Segunda Subseção de Direito Privado (11a a 24a, 37a e 38a
Câmaras), pois este órgão não tem competência para dirimir a questão em
pauta.
Como se sabe, o artigo 5o, inciso II.3, da
Resolução n. 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça é
expresso: compete à Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a Câmaras,
e pelas 37a e 38a Câmaras, julgar preferencialmente as “ações e
execuções de insolvência civil e as execuções singulares, quando
fundadas em título executivo extrajudicial, as ações tendentes a
declarar-lhe a inexistência ou ineficácia ou a decretar-lhe a anulação
ou nulidade, as de sustação de protesto e semelhantes, bem como
ações de recuperação ou substituição de título ao portador”.
E, na espécie, o caso concreto é, exatamente, de
execução de título extrajudicial lastreada em “documento particular
assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas” (artigo 784, inciso
III, do Código de Processo Civil).
Vale lembrar, pouco importa a relação jurídica
subjacente ao título executivo para fins de fixação de competência
recursal, como tradicionalmente decide o Grupo Especial da Seção do
Direito Privado: “para atribuição às Câmaras da Subseção de Direito
Privado II da competência recursal nas execuções fundadas em título
extrajudicial, é irrelevante perquirir sobre a natureza da relação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jurídica subjacente, pois simplesmente se persegue o crédito
representado no título executivo extrajudicial” [grifei] (TJSP, Conflito de
Competência n. 0010187-72.2020.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do
Direito Privado, j. 25-03-2020, rel. Des. Gomes Varjão).
Com efeito, assim foram decididos diversos
conflitos de competência envolvendo as Câmaras da Segunda Subseção de
Direito Privado em casos de execução de título extrajudicial: 1) TJSP,
Conflito de Competência n. 0048607-83.2019.8.26.0000, Grupo Especial da
Seção do Direito Privado, j. 12-02-2020, rel. Des. Roque Antonio Mesquita
de
Oliveira;
2)
TJSP,
Conflito
de
Competência
n.
0001657-79.2020.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do Direito Privado, j.
06-02-2020, rel. Des. Gomes Varjão; 3) TJSP, Conflito de Competência n.
0001633-51.2020.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do Direito Privado, j.
24-01-2020, rel. Des. A. C. Mathias Coltro; 4) TJSP, Conflito de
Competência n. 0048651-05.2019.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do
Direito Privado, j. 23-01-2020, rel. Des. Gomes Varjão; 5) TJSP, Conflito
de Competência n. 0038443-59.2019.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do
Direito Privado, j. 23-01-2020, rel. Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira; 6) TJSP, Conflito de Competência n. 0050393-65.2019.8.26.0000,
Grupo Especial da Seção do Direito Privado, j. 22-01-2020, rel. Des. J. B.
Franco
de
Godoi;
e
7)
TJSP,
Conflito
de
Competência
n.
0048856-34.2019.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do Direito Privado, j.
14-01-2020, rel. Des. Araldo Telles.
Aliás, assim também foram decididos diversos
outros conflitos instaurados em casos de embargos à execução: 1) TJSP,
Conflito de Competência n. 0049133-50.2019.8.26.0000, Grupo Especial da
Seção do Direito Privado, j. 23-01-2020, rel. Des. Gomes Varjão; 2) TJSP,
Conflito de Competência n. 0041340-60.2019.8.26.0000, Grupo Especial da
Seção do Direito Privado, j. 13-11-2019, rel. Des. J. B. Franco de Godoi; 3)
TJSP, Conflito de Competência n. 0042680-39.2019.8.26.0000, Grupo
Especial da Seção do Direito Privado, j. 12-11-2019, rel. Des. Marcondes
D'Angelo;
4)
TJSP,
Conflito
de
Competência
n.
0040858-15.2019.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do Direito Privado, j.
14-10-2019, rel. Des. A. C. Mathias Coltro; 5) TJSP, Conflito de
Competência n. 0035180-19.2019.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do
Direito Privado, j. 20-09-2019, rel. Des. A. C. Mathias Coltro; 6) TJSP,
Conflito de Competência n. 0026525-58.2019.8.26.0000, Grupo Especial da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Seção do Direito Privado, j. 30-08-2019, rel. Des. Correia Lima; e 7) TJSP,
Conflito de Competência n. 0028987-85.2019.8.26.0000, Grupo Especial da
Seção do Direito Privado, j. 14-08-2019, rel. Des. J. B. Franco de Godoi.
Posto isso, pelo meu voto não conheço do recurso
e determino a sua redistribuição a uma das Câmaras da Segunda Subseção
de Direito Privado deste Tribunal (11a a 24a, 37a e 38a Câmaras).
GILSON MIRANDA
2o juiz
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
11B0F9EA
5
6
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
11C53298
7
9
Declarações de
Votos
GILSON DELGADO MIRANDA
11BF4403
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2078669-38.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.